Tribunal: TJBA
Processo: 8003501-81.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003501-81.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DENES DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO JANKUNAS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VULNERABILIDADE DA
PARTE
CONSUMIDORA. ABUSIVIDADE MANIFESTA DOS JUROS. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de nulidade de juros abusivos e indenização por danos morais, movida pela parte Autora em face de Instituição Financeira, visando à adequação de taxas de juros supostamente exorbitantes, à restituição em dobro do indébito e à compensação pelos abalos morais sofridos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade dos juros e determinando sua adequação à média de mercado, com restituição simples dos valores pagos em excesso. Contudo, indeferiu a pretensão de danos morais e fixou os honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação. A parte Autora interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da decisão nos pontos referentes aos danos morais e à base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a necessidade de análise sobre:

a) A configuração de dano moral indenizável em decorrência da imposição de juros remuneratórios manifestamente abusivos, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da parte consumidora.
b) A adequação dos critérios de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, ante a alegação de proveito econômico irrisório e a aplicação subsidiária do valor da causa ou fixação por equidade.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da relação consumerista entre as partes impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. A vulnerabilidade do consumidor é um princípio basilar do sistema consumerista, acentuada no caso concreto pela condição de hipossuficiência técnica do Apelante, que dependia do crédito contratado para sua subsistência, auferindo renda de auxílio-acidente.

4. A sentença de primeiro grau, ao constatar que as taxas de juros remuneratórios pactuadas superavam o triplo da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações análogas no período, acertadamente reconheceu a abusividade das cláusulas contratuais. Esta abusividade, em sua manifesta desproporcionalidade e em face da vulnerabilidade da parte consumidora, ultrapassa o mero dissabor e configura um ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais. A conduta da Instituição Financeira, ao impor condições excessivamente onerosas e valer-se da situação da parte consumidora, revela uma violação dos deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual, impactando diretamente a dignidade e a saúde financeira do Apelante. A indenização por dano moral, nesse contexto, cumpre funções compensatória, punitiva e pedagógica.

5.Em relação à repetição do indébito, a manutenção da forma simples, conforme determinado na origem, é apropriada, visto que não foi comprovada a má-fé da Instituição Financeira, requisito essencial para a repetição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.No que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece a ordem preferencial para sua fixação. Contudo, constatando-se que o proveito econômico obtido pela parte Autora é irrisório, a fixação dos honorários sobre este montante resultaria em aviltamento da remuneração profissional do advogado, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se adequada a aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa, ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante, a natureza e a importância da causa.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso de apelação parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento:
"1. A imposição de taxas de juros remuneratórios abusivas por instituição financeira em contrato de crédito pessoal não consignado, que supera de forma manifesta a média de mercado e é celebrado com consumidor idoso e em situação de hipossuficiência técnica, caracterizando onerosidade excessiva e violação dos deveres de boa-fé e lealdade, extrapola o mero dissabor e gera dano moral indenizável, em observância às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação. 2. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o proveito econômico da demanda é irrisório, deve pautar-se, de forma subsidiária e a fim de evitar o aviltamento da profissão, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mediante apreciação equitativa ou sobre o valor atualizado da causa, sopesando o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho e tempo exigidos para o serviço."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6º, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 51, I e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 186 do Código Civil; Art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil; Art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil; Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003501
-
81
.202
5
.8.05.0
146
, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados
DENES DA SILVA SANTOS
e
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL
S.A., ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por
DENES DA SILVA SANTOS
, nos termos do voto do Relator.

Salvador-Ba, 25 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator